Tribunal: TJDFT
Processo: 0731361-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor à disposição do Juízo, cabível excepcionalmente a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.